Tribunal: TJSP
Processo: 1008202-42.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação indenizatória. Cancelamento de voo de Foz do Iguaçu a Rio Branco por motivo de condições meteorológicas desfavoráveis. Chegada ao destino final após 22 horas do horário originalmente contratado. Situação que, no caso, não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea, porquanto não foi assegurado ao passageiro a assistência material devida. Hipótese em que também

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO. Ação indenizatória. Cancelamento de voo de Foz do Iguaçu a Rio Branco por motivo de condições meteorológicas desfavoráveis. Chegada ao destino final após 22 horas do horário originalmente contratado. Situação que, no caso, não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea, porquanto não foi assegurado ao passageiro a assistência material devida. Hipótese em que também não foram disponibilizadas informações claras e adequadas acerca do motivo do cancelamento e alternativas de reacomodação que melhor conviessem ao passageiro, sendo indisputável responsabilidade da ré pelos contratempos resultantes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo contratado. Responsabilidade da companhia aérea pelo defeito na prestação de serviço de transporte. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Indenização arbitrada em R$ 4.000,00, acrescidos de juros de mora contados da citação e de correção monetária aplicada a partir da data do acórdão. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008202-42.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRYSTIAN
BRUNO JARDIM DO NASCIMENTO, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39692
APELAÇÃO N. 1008202-42.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SAMIRA DE CASTRO LORENA
APELANTE: CRYSTIAN BRUNO JARDIM DO NASCIMENTO
APELADO: GOL LINHAS AÉREAS S/A
TRANSPORTE
AÉREO.

Ação
indenizatória.
Cancelamento de voo de Foz do Iguaçu a Rio Branco por
motivo de condições meteorológicas desfavoráveis. Chegada
ao destino final após 22 horas do horário originalmente
contratado. Situação que, no caso, não exclui a
responsabilidade civil da companhia aérea, porquanto não
foi assegurado ao passageiro a assistência material devida.
Hipótese em que também não foram disponibilizadas
informações claras e adequadas acerca do motivo do
cancelamento e alternativas de reacomodação que melhor
conviessem
ao
passageiro,
sendo
indisputável
responsabilidade da ré pelos contratempos resultantes da
deficiente prestação do serviço de transporte aéreo
contratado. Responsabilidade da companhia aérea pelo
defeito na prestação de serviço de transporte. Verificação
de transtornos hábeis à configuração de danos morais
indenizáveis. Indenização arbitrada em R$ 4.000,00,
acrescidos de juros de mora contados da citação e de
correção monetária aplicada a partir da data do acórdão.
Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial
julgado procedente. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 183/189, de relatório adotado, que, em ação indenizatória, julgou improcedente o
pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que os danos que
experimentou, em virtude do cancelamento do voo contratado, superaram o mero
dissabor do cotidiano, uma vez que desembarcou em seu destino final com 22 horas de
atraso. Postula seja a companhia aérea condenada ao pagamento de indenização no
importe de R$ 4.000,00, a título de danos morais.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam os autos sobre ação indenizatória em que postulou o autor
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4.000,00, fundamentado o pedido inicial em defeito na prestação do serviço de
transporte aéreo. Aduz que adquiriu passagens aéreas de Foz do Iguaçu a Rio Branco,
com conexão em Guarulhos (partida de Foz do Iguaçu no dia 25/02/2019, às 18h00, e
chegada em Guarulhos, às 19h40, do mesmo dia; voo de conexão partindo de Guarulhos
às 20h50, do dia 25/02/2019, e chegada em Rio Branco, às 00h55, do dia 26/02/2019);
mas, ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, foi informado de que o voo de conexão
havia sido cancelado, por motivos desconhecidos. Informa que foi realocado pela
companhia aérea em outro voo que partiu no dia seguinte e realizou itinerário diverso
do contratado (voo de Congonhas a Brasília, com saída prevista para o dia 26/02/2019,
às 17h00 e chegada às 18h45; voo de Brasília a Rio Branco, com partida prevista para
as 21h10 e chegada às 22h35, do mesmo dia). Alega que não lhe foi oferecido
alternativa de reacomodação, tendo desembarcado em Rio Branco 22 horas após o
horário originalmente contratado, a par do que, durante o período em que permaneceu
em terra, a empresa aérea não prestou assistência material, nem deu informações
adequadas [o autor estava acompanhado de seu animal de estimação e a companhia
aérea não disponibilizou hotel “pet friendly”], de sorte que faz jus à indenização
postulada.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado improcedente pela r.
sentença de fls. 183/189, que condenou o autor ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios em importe correspondente a 10% sobre o valor da causa,
por reputar o magistrado que “tal causa, qual seja condição climática adversa, como
acima pontuado, caracteriza força maior e exclui, por romper o nexo causal, a
responsabilidade da companhia aérea e a necessidade de ressarcimento de eventuais
prejuízos ocasionados ao consumidor, já que a empresa não deu causa ao evento que
impediu o adequado cumprimento contratual.” (fls. 186).

O recurso comporta provimento.
De pronto, bem é de ver que se faz indisputável que a companhia
aérea, no que tange ao defeito na prestação do seu serviço, é responsável pelos danos
acarretados ao passageiro, sendo irrelevante, no caso, para a aferição de sua
responsabilidade civil, ter sido o cancelamento do voo ocasionado por motivo de força
maior [condições climáticas desfavoráveis mau tempo], conforme alegado pela
empresa aérea em sua contestação (fls. 35/60) e impugnado pelo autor a fls. 166/182,
porquanto, ainda que tenha se materializado o problema meteorológico, não foi dada a
assistência material exigível ao passageiro, tampouco foram prestadas informações
claras e adequadas acerca do motivo do cancelamento, previsão de nova decolagem ou
oferecimento de alternativas de reacomodação que melhor conviessem ao passageiro,
que chegou ao destino final com 22 horas de atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí resulta que o recurso interposto pelo autor está a merecer
acolhimento, para o fim de reconhecer a verificação dos danos morais indenizáveis,
porque ausente até mesmo começo de prova de que tenham sido adotadas pela
companhia aérea as medidas minimamente exigíveis para que não ocorressem os
transtornos decorrentes do cancelamento do voo contratado e que importou na chegada
do passageiro ao seu destino final com 22 horas de atraso, caracterizada plenamente
situação passível de reparação dos danos experimentados pelo passageiro, do que
resulta indisputável responsabilidade da ré pelos contratempos resultantes da deficiente
prestação do serviço de transporte aéreo, incidindo na espécie o Código de Defesa do
Consumidor.
Destarte, tem-se que o episódio acarretou ao passageiro sérios
transtornos que não podem ser catalogados como mero dissabor, haja vista que,
conquanto tivessem sido regularmente adquiridas e pagas as passagens aéreas, foi
surpreendido com a deficiente prestação do serviço, o que importou no atraso de 22
horas na chegada ao destino final, não se podendo olvidar que a companhia aérea não
deu informações claras e adequadas acerca do motivo do cancelamento e alternativas de
reacomodação durante o período em que permaneceu o passageiro em terra, em afronta
do previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20 e 21), não providenciando,
ainda, hospedagem adequada (hotel “pet friendly”), tendo em vista que autor estava
acompanhado de seu animal de estimação, o que era de conhecimento da empresa de
transporte aéreo.
Bem por isso, tratando-se de relação jurídica de consumo e
considerada a inadequação do serviço prestado, a companhia aérea deverá indenizar o
passageiro [a despeito do problema climático alegado e ao que se vê dos autos
configurado] em razão do seu comportamento desrespeitoso com o passageiro [falta da
assistência material e informações claras e adequadas durante o período de espera em
terra], caracterizada situação plenamente passível de reparação a título de danos morais
e materiais, uma vez patenteado o defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo
14, do Código de Defesa do Consumidor.
Como se sabe, danos morais indenizáveis são aqueles que
atingem intensamente o lesado, seja no plano físico, seja no plano psíquico, como se dá
na espécie, tanto que, como é intuitivo, acarretou-lhe o episódio séria angústia e
frustração, a justificar a imposição da obrigação ressarcitória pertinente, até porque
também o “abalo emocional pode acarretar danos morais, os quais devem ser
indenizados, conforme dispõe o artigo 159 do Código Civil.” (REsp 247296-SP, Rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. 24/04/00).
Mas o vulto da indenização deve ser estabelecido com moderação
e parcimônia, sem que se olvide, no entanto, de que deve corresponder a montante que
se preste a amenizar a angústia e o sofrimento acarretados ao lesado pelos transtornos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes da má prestação do serviço de transporte, representando recompensa pelo
padecimento experimentado, sob pena de aviltamento de instituto que se presta, de um
lado, por seu matiz compensatório, a mitigar os efeitos dos sérios contratempos
causados ao lesado, de outro, dada a sua natureza inibitória, a motivar a causadora do
dano a aprimorar seus procedimentos, de molde a redobrar sua cautela para que, no
desempenho futuro de sua atividade econômica, não mais venham a atingir a esfera
jurídica de terceiros, valendo anotar, neste passo, que “a indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/09/01).
Atento a tais parâmetros, reputo razoável o arbitramento da
indenização no importe de R$ 4.000,00, considerados para tanto os transtornos e a
angústia ocasionados pelo serviço inadequadamente prestado pela empresa aérea, haja
vista que a reparação em cotejo deve ser estabelecida em termos razoáveis, não se
admitindo que a obrigação ressarcitória enseje enriquecimento indevido, com
manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
orientando-se o julgador pelos parâmetros sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
valendo-se também de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, do que se está a cuidar na espécie.
Em suma, acolho o recurso e julgo procedente o pedido inicial,
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
4.000,00, acrescidos de juros legais de mora contados da citação e de correção
monetária aplicada a partir da data do acórdão (Súmula 362, do STJ). Inverto os ônus da
sucumbência, atribuindo-a integralmente à ré, arbitrados os honorários devidos ao
advogado do autor em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)